Tribunal: TJPA
Processo: 0822208-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822208-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0822208-07.2025.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”), RENAJUD E CNIB. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, que indeferiu a reiteração de diligências constritivas via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD e CNIB, diante da realização de pesquisas recentes infrutíferas e da ausência de elementos novos indicativos de alteração patrimonial do executado, bem como determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração imediata de diligências eletrônicas de constrição patrimonial, após pesquisas recentes infrutíferas, sem a apresentação de elementos novos que indiquem modificação na situação patrimonial do executado, bem como se é adequada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 797 do CPC estabelece que a execução se desenvolve no interesse do credor, mas essa prerrogativa deve observar os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da vedação à prática de atos processuais inúteis.

4.

O art. 798 do CPC impõe ao magistrado o dever de dirigir o processo de modo a evitar diligências desnecessárias, especialmente quando inexistem indícios concretos de alteração fática que justifiquem a reiteração de medidas constritivas.

5.

A reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD exige demonstração de elementos supervenientes que indiquem possível modificação patrimonial do executado, não sendo suficiente a invocação genérica dos princípios da efetividade e da celeridade.

6.

A repetição sucessiva e imotivada de diligências eletrônicas implica banalização dos mecanismos de constrição e sobrecarga indevida dos sistemas judiciais.

7.

O art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, constituindo medida adequada para resguardar o curso da prescrição intercorrente e possibilitar futura retomada da execução diante de fatos novos.

8.

A jurisprudência admite a suspensão da execução frustrada e condiciona a reiteração de medidas executivas à existência de fundamento objetivo que demonstre alteração na situação financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de diligências eletrônicas de constrição patrimonial exige a demonstração de elementos novos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado.

2.

A suspensão da execução por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é medida adequada quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 797, 798, 921, III, 995, parágrafo único, 1.007, §1º, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10170827320258110000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Execução Fiscal nº 0001017-05.2012.8.14.0093, ajuizada em face de
FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO
, que indeferiu pedidos de reiteração de diligências constritivas via SISBAJUD (na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e CNIB, determinando, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (Id. 31101423 – ).

Consta dos autos de origem que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito regularmente inscrito em dívida ativa. O executado foi devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito e tampouco indicou bens à penhora. Diante disso, o exequente requereu novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos de constrição judicial, alegando a necessidade de impulsionar a execução e conferir efetividade à tutela jurisdicional.

O Juízo singular, contudo, indeferiu os pedidos de reiteração das diligências, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas pesquisas recentes pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, inexistindo elementos novos que indicassem alteração patrimonial do executado. Na mesma decisão, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, consignando que, decorrido o lapso sem localização de bens, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 30801056 – ), sustentando, preliminarmente, a admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como sua tempestividade, considerada a contagem em dobro do prazo recursal para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC). No mérito, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização e reiteração das ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, defendendo que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD e a consulta via RENAJUD constituem meios legítimos de efetivação da execução fiscal.

Postula, ainda, a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do risco de frustração do crédito tributário. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam deferidas as diligências eletrônicas pleiteadas.

A tutela recursal foi apreciada e indeferida por esta Relatoria (Id. 31101423 – ), sob o fundamento de inexistência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente diante da ausência de elementos novos que justificassem a reiteração imediata das consultas eletrônicas.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 31889721 (). Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no mérito, por entender ausente interesse público primário a justificar sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC (Id. 32359946).

É o relatório.

VOTO

No que tange à admissibilidade recursal, verifico que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Está presente a legitimidade recursal, bem como o interesse processual, sendo dispensado o preparo em razão da natureza da parte agravante (art. 1.007, §1º, CPC). A tempestividade também se encontra demonstrada, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública (art. 183, CPC), razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de reiteração imediata de diligências eletrônicas de constrição patrimonial, notadamente via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, após pesquisas recentes já realizadas e que se mostraram infrutíferas. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de elementos novos que indicassem alteração patrimonial do executado, bem como na necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da utilidade dos atos processuais, destacando a realização de consultas recentes, conforme consignado nos autos originários.

É certo que a execução se desenvolve no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, e que os sistemas eletrônicos de constrição patrimonial representam instrumentos relevantes de efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da vedação à prática de atos processuais inúteis. O art. 798 do CPC atribui ao magistrado o dever de dirigir o processo de modo a evitar diligências desnecessárias, especialmente quando inexistem indícios concretos de alteração fática que justifiquem a reiteração imediata das medidas.

No caso concreto, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal (Id. 31101423 – ), as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas recentemente, não tendo o agravante apresentado qualquer elemento superveniente capaz de indicar modificação na situação patrimonial do executado. A mera invocação genérica dos princípios da efetividade e da celeridade não se mostra suficiente para autorizar a repetição sucessiva de consultas eletrônicas, sob pena de banalização do mecanismo e sobrecarga injustificada dos sistemas judiciais.

Ademais, a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC constitui medida expressamente prevista pelo ordenamento jurídico quando não localizados bens penhoráveis, sendo mecanismo adequado para resguardar o curso da prescrição intercorrente e permitir futura retomada da execução caso surjam indícios de patrimônio. Tal providência não implica extinção do crédito nem impede que o exequente, diante de fatos novos, renove o pedido de diligências constritivas.

Vejamos jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 921, III, E §§ 1º E 2º DO CPC – DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – INVIABILIDADE DE REITERAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS SEM FUNDAMENTO OBJETIVO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 921, III, do CPC, constatada a frustração da execução por ausência de localização de bens penhoráveis, e não sendo apresentada pelo exequente justificativa concreta que demonstre modificação da situação patrimonial do executado, é cabível a suspensão do feito. A reiteração de medidas constritivas por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud, etc.) exige motivação fundada em novos elementos, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade. Jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de esgotamento dos meios executivos e a inadmissibilidade de renovação indefinida de diligências sem indícios objetivos. Decisão que suspende a execução por um ano, com posterior remessa ao arquivo, mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170827320258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2025).

Assim, ausente demonstração concreta de probabilidade do direito apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, bem como inexistente comprovação de erro de julgamento ou afronta à jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram alinhados aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que indeferiu, por ora, a reiteração das diligências via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD e CNIB, bem como determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026